Tribunal: STF
Processo: RE 101806
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-10
Data de publicação: 1984-04-10

Ementa:
- ACIDENTE DO TRABALHO. ACÓRDÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO APRECIANDO O SEU MÉRITO.
INCONFORMIDADE DERRADEIRA ATACANDO SOMENTE O PRIMEIRO FUNDAMENTO.
INCIDENCIA DA SÚMULA 283. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO
CONHECE.